Tribunal: TJDFT
Processo: 0089350-15.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0089350-15.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ANA GITA DE OLIVEIRA, IARA PIETRICOVSKY DE OLIVEIRA, IDA PIETRICOVSKY DE OLIVEIRA, OTAVIANO PIETRICOVSKY DE OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Diante da comprovação de anuência da autora/apelada (ID 77321050), intime-se o apelante para que realize o depósito judicial, manifestando-se justificadamente em caso de eventual impossibilidade do cumprimento da presente determinação. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator